Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740678-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, RENATO NOGUEIRA QUEIROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia–DF, que, nos autos da ação de no 0005552-87.2008.8.07.0003, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a arrematação do imóvel situado no Setor de Mansões Taguatinga, Conjunto 09, Lote 12, Unidade 12-B (Atual casa 02), Taguatinga – DF, matrícula no 195.411, em favor do agravado Renato Nogueira. Alega a agravante, em breve síntese, que o referido imóvel foi objeto de hasta pública, na qual foram realizados dois lances, o primeiro por Kátia Cristina Freire Chaves, no valor de R$ 597.500,00 (quinhentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) a princípio pago de forma parcelada e o segundo por Renato Nogueira Queirós, no valor de R$ 592.500,00 (quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) a ser pago à vista. Diz que o leilão foi realizado no dia 23/07/2020 (quinta-feira), tendo a guia para pagamento sido emitida em 24/07/2020 (sexta-feira), ocorrendo o pagamento em 27/07/2020 (segunda-feira). Afirma que, muito embora o lance oferecido por Kátia tenha sido em valor maior, o imóvel foi considerado arrematado por Renato, haja vista a preferência pelo pagamento à vista. Esclarece que, após verificar essa situação, Katia ofereceu o pagamento do seu lance à vista, tornando sua proposta mais vantajosa para todas as partes. A decisão agravada rejeitou o lance oferecido por Kátia, ao fundamento de que teria sido ofertado após o encerramento do leilão, não havendo que se falar, assim, em alteração da proposta, ainda que mais vantajosa. Assevera que a decisão merece reforma, uma vez que Renato realizou o pagamento do lance de forma intempestiva, após o prazo legal estabelecido de até 24 horas do leilão. Dessa forma, considerado inválido o pagamento, seria cabível a aceitação da proposta mais vantajosa, realizada por Kátia. Sustenta que ambos os lances foram ofertados para pagamento à vista, não podendo ser desconsiderada a diferença a maior do valor ofertado por Kátia. Assevera que a probabilidade do direito esta expressa na previsão editalícia relativa ao prazo de 24 horas para pagamento, enquanto o perigo da demora advém do fato de que o imóvel será leiloado por lance inferior, haja vista a existência de pagamento ofertado a maior por Kátia. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a transferência dos valores em favor da parte credora, além da suspensão da ordem de despejo do imóvel no prazo de 90 dias, assim como a não expedição da carta de arrematação em favor de Renato. No mérito, pretende seu provimento para seja a v. decisão reformada nos termos da antecipação de tutela. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que as alegações da agravante devem ser melhor analisadas pelo Colegiado, em razão da tese de que o pagamento do lance teria sido realizado de forma intempestiva por Renato, aliado à possibilidade de que o lance mais vantajoso seja desconsiderado antes do exame dessa questão. Assim, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar prejuízo à agravante. Ademais presente o risco de dano no fato de que o Juízo a quo poderá determinar a expedição da carta de arrematação em favor de Renato, com a transferência de valores nos autos de origem, ficando prejudicado o objeto do próprio agravo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator